Tribunal: TJDFT
Processo: 0742562-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742562-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCIMARA VIEIRA RIOS, ANDRE VIANA DE OLIVEIRA PACIENTE: WELLYNGTON CABRAL DE PAIVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por LUCIMARA VIEIRA RIOS e OUTRO em favor de WELLYNGTON CABRAL DE PAIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, que, nos autos no 0704237-58.2023.8.07.0002, negou pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Na peça inicial (ID 52067585), os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante em 07/09/2023, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2o, inciso VI, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. Aduzem que, realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alegam que o paciente tem profissão e possui residência fixa, distante da residência do casal, além de ter dois filhos para os quais paga pensão alimentícia. Asseveram que é patente que o paciente não oferece risco para a sociedade, tendo a própria vítima afirmado que não vislumbra risco à sua integridade. Mencionam que o policial que conduziu o flagrante relatou que a vítima disse ter sido agredida verbalmente e que o paciente saiu da residência espontaneamente, sem oferecer resistência. Defendem que a inexistência de periculum in libertatis é corroborado pelo requerimento, formulado pela vítima, de revogação das medidas protetivas, em que atribui ao paciente uma postura pacífica. Afirmam que não há, nos autos, prova da materialidade do delito de feminicídio. Acrescentam que não houve descumprimento das medidas protetivas, uma vez que a aproximação se deu com o consentimento da vítima que, inclusive, pediu a revogação das medidas. Argumentam que, conforme entendimento do STJ, o consentimento da vítima para a aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime tipificado no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. Ponderam que não subsiste a alegação de que o delito ofende a administração da justiça, uma vez que a decretação das medidas protetivas tem como finalidade assegurar a proteção e integridade da mulher vítima de violência doméstica. Ao final, pedem a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas; e no mérito, a confirmação da medida. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, observa-se do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante, no dia 07/09/2023, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, inciso, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. No Auto de Prisão em Flagrante (ID 171302398, da ação principal), Karla Cristina da Cruz Silva, cunhada da vítima, relatou: (...) é vizinha da vítima e sua casa é acoplada à parede da casa da vítima; que na data de hoje (07/09/2023), enquanto colocava comida no fogão, ouviu o flagrado gritando no portão da casa, proferindo diversos xingamentos contra a vítima, batendo no portão; que verificou que o flagrado conseguiu abrir o portão e correu para a casa da vítima e arrombou a casa; que avistou o exato momento em que a vítima conseguiu se desvencilhar do autor e saiu correndo e o autor atrás dela com uma faca a qual for entregue aos policiais e apreendida; que enquanto o autor corria atrás da vítima conseguiu segurá-lo impedindo que ele a alcançasse; que a declarante implorava para o flagrado não matar a vítima mas ele repetia que iria matá-la hoje; que a seguir chegou RIVAILDO. e segurou o autor para ele não matar a irmã, realizava conselho, mas ele estava transtornado e com claros sintomas de embriaguez, portanto a faca e repetindo a todo o tempo que iria matar a vítima, sendo contido por RIVAILDO; que o autor tentou pular o muro da casa para alcançar a vítima na rua; que neste momento, enquanto flagrado tentava escalar o muro, a vítima arremessou uma pedra que veio a atingi-lo na cabeça, provocando sangramentos; que participou espontaneamente da gravação ambiental realizada pelo Delegado para reconstituir os fatos, ratificando que se não tivesse impedido, juntamente com o companheiro RIVAILDO flagrado havia matado a vítima (...) A vítima Eliene, por sua vez, relatou (ID 171302398 – pág. 3): (...) que por volta das 14h da data de hoje, enquanto estava deitada, verificou a chegada do flagrado, fazendo algazarras na porta de casa, pulando o portão da casa, desferindo ‘capacetadas’, arrombando a porta da casa, repetindo dizeres que iria matar a declarante aquele momento, bem como outras palavras de baixo calão; que o flagrado acessou o interior da casa, empurrou a declarante e foi para a cozinha, tendo a declarante visto/ouvido flagrado procurar por faca, tendo se apropriado da faca aqui apreendido e que, ao avistar o flagrado com a faca em punho, vindo em sua direção com vigor para lhe esfaquear, a declarante saiu correndo para a rua e o flagrado a perseguiu até o portão da casa para lhe esfaquear; que o flagrado somente não lhe alcançou e esfaqueou porque foram impedidos pelo irmão da declarante que se chama RIVAILDO DA SILVA ALVES e pela cunhada do declarante, KARLA CRISTINA (testemunha); que enquanto estava na rua, observou o flagrado com a faca gesticulando que cortaria seu pescoço mediante degola repetindo em alto som que a mataria; que o flagrado tentara escalar a grade do portão para lhe esfaquear sendo que, neste momento, ao avistá-lo tentando pular um muro, se apropriou de um pedaço de concreto e arremessou contra o flagrado no intuito de repelir a agressão vindo a atingi-lo na região da cabeça; que, espontaneamente, realizara junto com o delegado subscritor toda a dinâmica dos fatos, ocasião em que reitera ter sido vítima de tentativa de feminicídio que não se como consumou dada a intervenção do irmão, da cunhada do declarante e da ‘pedrada’ desferida que impediram a fúria do autor; (...) (g.n.) Ao considerar a legalidade do flagrante e manter o paciente em custódia, o magistrado singular fundamentou sua decisão sob o seguinte argumento (ID 171418803 – pág. 2): (...) a hipótese aqui delineada é de conversão do flagrante em prisão preventiva. Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão por que a sua decretação está condicionada à demonstração fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre o ora conduzido. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Com efeito, os fatos relatados neste procedimento criminal se revestem de gravidade concreta elevada, pois se trata de tentativa de feminicídio em contexto no qual o ora autuado já estava em processo de descumprimento das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, a vítima, ouvida por ocasião da lavratura do APF, relatou a dinâmica dos fatos em todas as circunstâncias, esclarecendo que o autuado apenas não conseguiu atingi-la com golpes de faca porque ela conseguiu fugir da residência e ele foi contido por parentes da ofendida. Narrou, ainda, que, enquanto a perseguia, o autuado dizia, de forma insistente e com a faca em punhos, que a mataria, que cortaria o seu pescoço. Disse, ainda, que, no momento em que o autuado tentou pular a grade do portão para alcançá-la, ela conseguiu atingi-lo com um segmento de concreto. Além disso, conforme registrado, já havia medidas protetivas contra o autuado em vigor, conforme se infere da decisão juntada em ID 171302412. Ainda que a vítima houvesse consentido com a aproximação do autuado, essa circunstância, por si só, não exclui a tipicidade penal do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, uma vez que referido delito tutela a administração da justiça. Ressalto, ainda, a existência de fundado histórico de violência doméstica entre os envolvidos, sendo que o autuado responde a uma ação penal por lesão corporal no contexto da Lei no 11.340/2006 (Autos no 0702021-61.2022.8.07.0002, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia), por fato praticado, em tese, contra a mesma vítima. Portanto, delineadas essas premissas fáticas, tenho que apenas a decretação da prisão preventiva do autuado terá o condão de proteger a integridade física e psíquica da vítima. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual o ora conduzido restou autuado é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLYNGTON CABRAL DE PAIVA, nascido aos 06/10/1986, filho de LUCIANO CAVALCANTI DE PAIVA e de MARIA APARECIDA CABRAL DE PAIVA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Assim, além de não vislumbrar, de plano, a ilegalidade do flagrante, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a materialidade dos delitos está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública e necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima. É manifesta a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Ademais, ressalto, que não se trata de um fato isolado envolvendo as partes, pois, como mencionou a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o acusado responde a uma ação penal por lesão corporal no contexto da Lei no 11.340/2006 (Autos no 0702021-61.2022.8.07.0002, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia), por fato praticado, em tese, contra a mesma vítima. Com efeito, prioriza-se a liberdade do ofensor quando, no caso concreto, é possível assegurar que a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica contra a mulher esteja resguardada por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, o que se verifica é que a imposição de medidas protetivas não foi suficiente para conter o ímpeto do suposto ofensor, que continua a perseguir a vítima e subjugá-la. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade e filhos, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar. Ademais, de acordo com o entendimento desta Corte, o consentimento da vítima com a reaproximação do réu não descaracteriza o crime de descumprimento das medidas protetivas. Nesse sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDÍVEL. EXISTÊNCIA. FOTOGRAFIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes. 2. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico. 3. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida. 4. Ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal. 5. O exame de corpo de delito no crime de lesão corporal é prescindível quando existente nos autos fotografia demonstrando as lesões, corroborando com o depoimento da vítima. 6. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, e dos crimes de ameaça, de lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, conforme narrativa da vítima em conjunto com a prova documental acostada, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras do artigo 21, da LCP, artigo 147 e artigo 129, §13o, ambos do CP, em contexto de violência doméstica, além do artigo 24-A, da Lei 11.340/06. 7. No caso concreto, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal), conforme Tema 150 do e. STF. 8. Negou-se provimento ao recurso de apelação. (Acórdão 1753918, 07100403220228070010, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023.) (g.n.) Logo, demonstrada a materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos de descumprimento das medidas protetivas de urgência e tentativa de feminicídio, e presentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator